Tribunal: TJES
Processo: 5001037-49.2024.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001037-49.2024.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: GIOMAR VIQUE MOZER

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) LAVRADO SEM OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.000/2021. NULIDADE DO TOI. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA. ADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, declarou a nulidade de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), reconheceu a inexigibilidade do débito dele decorrente, determinou a retirada do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o TOI lavrado pela concessionária observou os requisitos legais e regulamentares, notadamente os dispostos na Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021; e (ii) saber se é cabível a indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, bem como se os critérios de correção monetária e juros foram corretamente aplicados sobre dita condenação

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O TOI lavrado unilateralmente pela concessionária, sem a presença do consumidor e sem a devida comunicação quanto à realização da inspeção ou da possibilidade de acompanhar eventual perícia, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo nulo conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.
4. A ausência de relatório técnico, fotografias ou qualquer outra prova da alegada irregularidade inviabiliza a cobrança do suposto débito, ante a nulidade do TOI e a insuficiência probatória da parte ré.
5. A inscrição do nome do autor em cadastro restritivo de crédito fundada em débito inexistente configura dano moral
in re ipsa
, sendo devida a indenização fixada na sentença em valor razoável e proporcional.
6. Quanto à aplicação de juros e correção monetária, a sentença merece reforma parcial para adequação aos termos da Lei nº 14.905/2024 e da Resolução CMN nº 5.171/2024: (i) incidência de juros pela taxa Selic até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024; (ii) a partir de então, aplicação da Selic dissociada da correção; e (iii) a partir do arbitramento, correção pelo IPCA e juros conforme previsto na Resolução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária, sem observância das formalidades previstas na Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, é nulo e insuficiente para comprovar irregularidade no consumo de energia elétrica. 2. A cobrança de débito apurado com base em TOI inválido é inexigível. 3. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes fundada em débito inexistente enseja indenização por danos morais in re ipsa. 4. A aplicação de juros e correção monetária deve observar os critérios da Lei nº 14.905/2024 e da Resolução CMN nº 5.171/2024.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, arts. 355, I, e 85, § 11; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, arts. 590, 591 e 592; Lei nº 14.905/2024; Resolução CMN nº 5.171/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.605.703/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 08.11.2016; STJ, AgInt no AREsp 967.813/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 16.02.2017; TJES, Apelação Cível nº 011190007770, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 05.07.2022; TJES, Apelação Cível nº 0000710-47.2019.8.08.0069, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 02.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001037-49.2024.8.08.0062

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELAD
O
:
GIOMAR VIQUE MOZER

RELATOR
: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de recurso de
A
pelaç
ão

C
íve
l
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A,
eis que irresignadas com a sentença id. 12270148, do juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta/ES, que, nos autos da “
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
” ajuizada por
GIOMAR VIQUE MOZER
, julgou procedente o pedido, para declarar a nulidade do TOI nº 3330533, reconhecendo a inexistência do débito dele oriundo e determinando a retirada do nome do ora autor dos cadastros de restrição ao crédito, bem como para condenar a parte ora ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Quanto às verbas sucumbenciais, foram integralmente atribuídas à requerida, com fixação de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nas suas razões recursais de id. 12270149, aduz o apelante que o procedimento administrativo instaurado está em conformidade com a Resolução ANEEL nº 1.000/2021 e que o TOI constitui documento dotado de presunção de veracidade, sendo suficiente para embasar a cobrança de consumo não faturado. Argumenta, ainda, a inexistência de ato ilícito que enseje indenização por danos morais, uma vez que a inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos decorreu de débito legítimo. Subsidiariamente, pugna pela minoração do quantum indenizatório e requer a aplicação da Lei nº 14.905/2024 quanto à correção monetária e aos juros de mora, notadamente quanto à SELIC-IPCA. Assim, pugna o provimento recursal para a reforma da sentença, com o reconhecimento da legalidade da cobrança impugnada e a improcedência dos pedidos autorais.

Contrarrazões em id. 12270151, refutando a tese recursal e pugnando pelo seu desprovimento.

Pois bem.

Por entender presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

A jurisprudência pátria, mormente desta Corte, é assente no sentido de que o denominado “TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção” emitido pela Escelsa é insuficiente para subsidiar a cobrança por ela perseguida, na medida em que a inspeção do medidor é feita de maneira unilateral.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “
referido termo consiste na produção de prova unilateral por parte da ré, de modo que viola o direito ao contraditório e à ampla defesa, garantidos constitucionalmente,
ainda que tenha contado com a assinatura do usuário do serviço de eletricidade
.
1
”

Não é demais ressaltar que o consumidor é hipossuficiente tecnicamente, que o torna incapaz de impugnar a existência da fraude indicada ou o valor do consumo recuperado.

Com isso, o STJ considera de forma unânime que o TOI, por si só, não é prova de irregularidade na medição de consumo.

Para além disso, destaque-se que a Resolução Normativa n.º 1000/2021 da ANEEL delimita em seus art’s 589 e seguintes o procedimento a ser adotado em caso de detecção de irregularidades na instalação do padrão para consumo de energia elétrica, permitindo ainda a realização de todas as providências para caracterização do consumo, entre elas a realização de perícia técnica.

Ocorre que, no caso concreto, não foi viabilizado ao ora autor o exercício de seu contraditório e ampla defesa, eis que o TOI foi confeccionado unilateralmente, sem o acompanhamento do usuário no momento da inspeção, da substituição do medidor ou da avaliação técnica, não tendo a fornecedora comprovado que comunicou o autor da data, hora e local em que esta se daria, ou mesmo de seu resultado.

Muito embora insista a fornecedora na tese de regularidade do ato administrativo consubstanciado em inspeção unilateral do medidor instalado na unidade de titularidade do consumidor, este não é o entendimento consolidado deste E. Tribunal de Justiça.

Neste sentido, já decidiu esta E. Quarta Câmara Cível em mais de uma oportunidade:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). CONSUMIDOR AUSENTE NA INSPEÇÃO. INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 1.000/2021. NULIDADE DO TOI. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1) Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que, em sede de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para anular o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 9136006 e declarar a inexistência do débito dele decorrente, rejeitando, contudo, o pedido de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) Há duas questões em discussão: (i) definir se o procedimento adotado pela concessionária na lavratura do TOI observou os requisitos legais e regulamentares, especialmente os previstos na Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021; (ii) estabelecer se o débito apurado com base no TOI anulado é exigível. III. RAZÕES DE DECIDIR 3) O Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI constitui documento unilateral, elaborado exclusivamente pela concessionária, não possuindo força probatória plena para caracterizar fraude no consumo de energia elétrica ou autorizar a cobrança de valores a título de recuperação de consumo. 4) A ausência do consumidor durante a inspeção inviabiliza a aplicação do art. 591 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, que exige a entrega de cópia legível do TOI e a ciência sobre a possibilidade de perícia metrológica, o que compromete o contraditório e a ampla defesa. 5) A retirada do medidor sem observância dos requisitos de lacração, acondicionamento e notificação do consumidor para acompanhar a avaliação técnica, conforme art. 592 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, inviabiliza eventual perícia e acarreta o ônus da prova à concessionária. 6) A jurisprudência consolidada do TJES e do STJ exige perícia técnica para caracterização de fraude na medição, sendo insuficiente a apuração unilateral realizada pela concessionária. 7) Mantida a declaração de inexistência do débito por ausência de comprovação válida da irregularidade na medição. IV. DISPOSITIVO E TESE 8) Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária, sem observância das formalidades previstas na Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, é nulo e insuficiente para comprovar irregularidade no consumo de energia elétrica.
2. A ausência do consumidor na inspeção para acompanhamento da perícia técnica impede a formação válida da prova. 3. A cobrança decorrente de débito apurado com base em TOI inválido é inexigível. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, art. 85, § 11; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, arts. 590, 591 e 592. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.605.703/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.11.2016, DJe 17.11.2016; STJ, AgInt no AREsp 967.813/PR, rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 16.02.2017, DJe 08.03.2017; TJES, Apelação Cível 011190007770, rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 05.07.2022, DJES 15.07.2022; TJES, Apelação Cível 011190010584, rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 16.10.2018, DJES 24.10.2018. (Data: 28/May/2025, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5000492-81.2024.8.08.0028, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica)

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 1.000/2021. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito, declarou inexigível o valor apurado no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9288226 e condenou a concessionária ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial; e (ii) determinar a validade da cobrança do débito apurado no TOI, considerando a observância dos procedimentos exigidos pela Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021. III. RAZÕES DE DECIDIR O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o magistrado entende que a matéria controvertida já está suficientemente demonstrada nos autos, conforme previsto no art. 355, I, do CPC, e fundamenta adequadamente sua decisão. A relação entre a concessionária de serviço público e o consumidor final é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme jurisprudência consolidada no Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo aplicáveis a caso em tela as suas normas protetivas.
O TOI nº 9288226 foi lavrado sem que o consumidor tivesse a oportunidade de acompanhar a perícia técnica do medidor, configurando afronta aos arts. 590, 591 e 592 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021. A ausência de notificação do consumidor para acompanhamento da perícia administrativa inviabiliza a cobrança do débito apurado unilateralmente pela concessionária, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
A sentença de primeira instância, ao declarar a inexigibilidade do débito e reconhecer a violação ao contraditório e à ampla defesa, alinha-se ao posicionamento do Tribunal e da ANEEL sobre a necessidade de observância dos procedimentos regulatórios. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria já está suficientemente demonstrada nos autos e há fundamentação adequada para dispensar a prova pericial. A concessionária de energia elétrica deve observar rigorosamente os procedimentos previstos na Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, garantindo ao consumidor o direito de acompanhar a inspeção e a perícia do medidor.
A cobrança de débito decorrente de suposta irregularidade no medidor de energia elétrica é inexigível quando realizada com base em TOI unilateral, sem a participação do consumidor na aferição da irregularidade.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 355, I; CF/1988, art. 5º, LV; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, arts. 590, 591, 592 e 598. Jurisprudência relevante citada: TJES, Ap nº 0028613-23.2019.8.08.0048, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 08/03/2024; STJ, AgInt no AREsp nº 1873076/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 29/11/2021; TJES, Ap nº 009180003056, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 11/02/2020; TJES, Ap nº 011160060205, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 3ª Câmara Cível, j. 07/05/2019. (Data: 23/Apr/2025, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5000860-50.2022.8.08.0064, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica)

A despeito da patente ilegalidade da lavratura unilateral do TOI, verifica-se também a falta de juntada de laudos técnicos ou imagens do medidor, tampouco consta nos autos qualquer parecer pericial que pudesse corroborar as alegações da concessionária quanto à fraude.

Ocorre que, a toda evidência, a apelante ignorou as expressas disposições do art. 590 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, que trata das providências a serem adotadas quando houver indícios de irregularidade no medidor de energia elétrica e demais equipamentos que porventura guarneçam o local da instalação:

“Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.”

O exposto, por certo, evidencia a impossibilidade de apuração da receita supostamente não faturada, ainda que lastreada em critério de cálculo disposto no art. 596 da Resolução ANEEL nº 1000/2021, acrescido dos custos administrativos e dos impostos.

Nesse contexto, agiu com acerto o douto Juízo
a quo
ao declarar a nulidade do ato, em vista da flagrante ilegalidade da inspeção unilateral levada a efeito pela concessionária, ao arrepio dos caros princípios da ampla defesa e do efetivo contraditório.

Portanto, não merece prosperar a apelação da fornecedora.

Em evolução, quanto à condenação em indenização por danos morais, entendo que não assiste razão ao recurso da fornecedora.

Isso porque, a jurisprudência pátria caminha no sentido de que a inclusão indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes em razão de um débito cuja inexistência foi aqui reconhecida, em virtude da nulidade do procedimento administrativo que originou o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), gera danos morais
in re ipsa
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI É DOCUMENTO UNILATERAL. INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar irregularidade do medidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprová-la. 2)
É pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a negativação indevida do nome do consumidor gera dano moral in re ipsa, ou seja, dispensa-se a comprovação de efetivo dano.
3) (...) 4) Recurso conhecido e desprovido. (Data: 02/Feb/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0000710-47.2019.8.08.0069, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Indenização por Dano Moral)

Quanto à fixação da indenização, deve levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação
.

Deste modo, entendo que a indenização fixada na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se adequada à reparação do dano, sem importar em enriquecimento ilícito.

Por fim, no que se refere à aplicação dos juros e correção monetária, assiste razão à parte apelante.

A sentença determinou a incidência dos seguintes consectários sobre a condenação em indenização por danos morais:

“
Sobre o valor incidirão juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação (art. 405 do CC) até 29/08/2024. A partir de 30/08/2024 até a data desta sentença, os juros moratórios serão calculados conforme o art. 406, §1º, do Código de Processo Civil, observando-se a metodologia prevista na Resolução CMN nº 5.171, de 29/08/2024. A partir da data desta sentença, quando passa a incidir correção monetária (Súmula nº 362 do STJ), o valor será corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, que já inclui juros legais e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice, sob pena de configuração de bis in idem.”

Ocorre que o juízo
a quo
se equivocou quanto aos respectivos índices.

Os juros deverão incidir pela Taxa Selic sobre o valor da condenação desde o evento danoso até a vigência da Lei n.º 14.905/24.

Apesar de ser controversa a incidência de juros pela taxa Selic no período anterior à vigência da Lei n.º 14.905/24, mormente em período em que não estejam cumulados com correção monetária, adoto tal índice por ter sido esta a interpretação do C. STJ no recente julgamento do REsp n.º 1795982/SP.

A partir da vigência da Lei n.º 14.905/24, os juros incidirão pela taxa Selic extirpada a correção na forma da Resolução CMN n° 5.171 de 29/8/2024.

E, por fim, a contar do arbitramento, por se tratar de período da incidência de juros e correção cumulados e já sob a vigência da Lei n.º 14.905/24, a correção incidirá pelo IPCA, enquanto os juros serão calculados pela taxa Selic extirpada a correção na forma da Resolução CMN n° 5.171 de 29/8/2024.

Diante disso, impõe-se o provimento parcial da apelação, tão somente para correta aplicação dos índices de juros e correção monetária, nos termos da fundamentação.

Tal, por certo, não é suficiência para ocasionar o redimensionamento das verbas sucumbenciais.

Por todo o exposto,
conheço
e dou parcial provimento
ao recurso para reformar a sentença, adequando os juros para incidir pela taxa Selic até a vigência da Lei n.º 14.905/24, a partir de quando incidirão na forma da referida Legislação e da Resolução CMN n° 5.171 de 29/8/2024. Por fim, a partir deste arbitramento, a correção incidirá pelo IPCA em conjunto com os referidos juros.

Ante o provimento parcial, descabida a majoração da verba honorária.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

1
STJ - AREsp 649672, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Publicado em28/03/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar parcia
l provimento ao recurso de
apelação
.